Tribunal: TJES
Processo: 0029825-88.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CLÁUSULA EXCLUDENTE. ABUSIVIDADE. COBERTURA SECURITÁRIA. PERÍODO DE INABITABILIDADE. TERMO FINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por CAIXA SEGURADORA S/A contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, declarou a abusividade de cláusula excludente de cobertura securitária e condenou a seguradora ao pagamento das prestações de financiamento durante o período de inabitabilidade do imóvel, bem como à restituição de valores pagos pelos autores após o sinistro ocorrido no Edifício Grand Parc.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há violação ao princípio da dialeticidade no recurso de apelação; (ii) estabelecer se é válida a cláusula contratual que exclui a cobertura securitária por vícios de construção em seguro habitacional; (iii) determinar se a sentença deve ser reformada quanto ao termo final da obrigação de custeio das prestações do financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando o inconformismo da apelante.

4.
Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação securitária, em razão da natureza de contrato de adesão e da vulnerabilidade do consumidor.

5.
Declara-se abusiva a cláusula que exclui cobertura por vícios de construção, por impor desvantagem exagerada ao consumidor e esvaziar a finalidade do seguro habitacional, em violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

6.
Afirma-se que o seguro habitacional possui função social vinculada à proteção do direito à moradia, devendo abranger riscos inerentes à própria estrutura do imóvel.

7.
Aplica-se a jurisprudência do STJ, segundo a qual vícios estruturais de construção estão cobertos pelo seguro habitacional obrigatório, sendo nulas cláusulas excludentes genéricas.

8.
Rejeita-se a alegação de enriquecimento sem causa, pois a indenização securitária é autônoma em relação à eventual responsabilidade das construtoras, cabendo à seguradora eventual direito de regresso.

9.
Mantém-se o critério fixado na sentença quanto ao termo final da obrigação, por ser determinável e adequado, devendo eventual apuração específica ocorrer em fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade quando o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença.

2. É abusiva a cláusula de seguro habitacional que exclui genericamente a cobertura por vícios de construção, por violar a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

3. O seguro habitacional vinculado ao SFH deve cobrir a inabitabilidade do imóvel decorrente de vícios construtivos.

4. A obrigação securitária subsiste durante todo o período de inabitabilidade, sendo suficiente a fixação de termo final determinável.

5. A indenização securitária não se confunde com eventual reparação paga por construtoras, não configurando enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, IV e §1º; CDC, art. 54, §4º; CC, arts. 421, 422, 757 e 760; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.171.942/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20/10/2025; STJ, REsp nº 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30/08/2022; TJES, AC nº 0014956-23.2018.8.08.0024; TJES, AP nº 0020618-65.2018.8.08.0024; TJES, AP nº 0006882-43.2019.8.08.0024; TJES, AP nº 0035957-64.2018.8.08.0024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029825-88.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: ADAILSON DUTRA DE CARVALHO e outros (4)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CLÁUSULA EXCLUDENTE. ABUSIVIDADE. COBERTURA SECURITÁRIA. PERÍODO DE INABITABILIDADE. TERMO FINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por CAIXA SEGURADORA S/A contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, declarou a abusividade de cláusula excludente de cobertura securitária e condenou a seguradora ao pagamento das prestações de financiamento durante o período de inabitabilidade do imóvel, bem como à restituição de valores pagos pelos autores após o sinistro ocorrido no Edifício Grand Parc.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há violação ao princípio da dialeticidade no recurso de apelação; (ii) estabelecer se é válida a cláusula contratual que exclui a cobertura securitária por vícios de construção em seguro habitacional; (iii) determinar se a sentença deve ser reformada quanto ao termo final da obrigação de custeio das prestações do financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando o inconformismo da apelante.

4.
Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação securitária, em razão da natureza de contrato de adesão e da vulnerabilidade do consumidor.

5.
Declara-se abusiva a cláusula que exclui cobertura por vícios de construção, por impor desvantagem exagerada ao consumidor e esvaziar a finalidade do seguro habitacional, em violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

6.
Afirma-se que o seguro habitacional possui função social vinculada à proteção do direito à moradia, devendo abranger riscos inerentes à própria estrutura do imóvel.

7.
Aplica-se a jurisprudência do STJ, segundo a qual vícios estruturais de construção estão cobertos pelo seguro habitacional obrigatório, sendo nulas cláusulas excludentes genéricas.

8.
Rejeita-se a alegação de enriquecimento sem causa, pois a indenização securitária é autônoma em relação à eventual responsabilidade das construtoras, cabendo à seguradora eventual direito de regresso.

9.
Mantém-se o critério fixado na sentença quanto ao termo final da obrigação, por ser determinável e adequado, devendo eventual apuração específica ocorrer em fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade quando o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença.

2. É abusiva a cláusula de seguro habitacional que exclui genericamente a cobertura por vícios de construção, por violar a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

3. O seguro habitacional vinculado ao SFH deve cobrir a inabitabilidade do imóvel decorrente de vícios construtivos.

4. A obrigação securitária subsiste durante todo o período de inabitabilidade, sendo suficiente a fixação de termo final determinável.

5. A indenização securitária não se confunde com eventual reparação paga por construtoras, não configurando enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, IV e §1º; CDC, art. 54, §4º; CC, arts. 421, 422, 757 e 760; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.171.942/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20/10/2025; STJ, REsp nº 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30/08/2022; TJES, AC nº 0014956-23.2018.8.08.0024; TJES, AP nº 0020618-65.2018.8.08.0024; TJES, AP nº 0006882-43.2019.8.08.0024; TJES, AP nº 0035957-64.2018.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
CAIXA SEGURADORA S/A
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
ADAILSON DUTRA DE CARVALHO E OUTROS
em face da ora Apelante, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a abusividade de cláusula contratual excludente e condenar a seguradora ao pagamento dos encargos mensais de financiamento durante o período de inabitabilidade dos imóveis, além da restituição de valores pagos desde o sinistro.

Em suas razões recursais de Id nº
11638691
, a parte Apelante alega, em suma, que:

i)
a cláusula 9.1, alínea "f", que exclui cobertura para vícios de construção, é válida e deve ser observada;
ii)
os autores já foram indenizados pelas construtoras responsáveis pelo empreendimento, inexistindo dever de indenizar por parte da seguradora;
iii)
subsidiariamente, que a obrigação de custear as parcelas do financiamento seja limitada à data da desinterdição do edifício, ocorrida em 26/08/2019.

Contrarrazões de Id nº
11638695
, arguindo a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029825-88.2018.8.08.0024

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADOS: ADAILSON DUTRA DE CARVALHO E OUTROS

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

1) PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, imperioso analisar a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões. Os recorridos sustentam que a seguradora recorrente se limita a reproduzir os fatos e argumentos, já superados, da peça exordial, sem impugnar os fundamentos da r. sentença.

Pois bem. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Contudo, entendo que a peça recursal, embora reitere teses anteriores, logrou êxito em demonstrar o inconformismo da apelante com o desfecho dado à lide, insurgindo-se especificamente contra a declaração de nulidade da cláusula excludente e a extensão do período. Por esses motivos,
REJEITO
a preliminar.

2) MÉRITO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
CAIXA SEGURADORA S/A
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
ADAILSON DUTRA DE CARVALHO E OUTROS
em face da ora Apelante, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a abusividade de cláusula contratual excludente e condenar a seguradora ao pagamento dos encargos mensais de financiamento durante o período de inabitabilidade dos imóveis, além da restituição de valores pagos desde o sinistro.

De antemão, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Contudo, convém tecer algumas considerações acerca da origem dos autos.

A demanda foi proposta originalmente perante a Justiça Federal, em face da Caixa Econômica Federal (CEF) e da ora Apelante. Naquele foro, houve o indeferimento da tutela de urgência e a apresentação de extensas peças defensivas.

Entretanto, após a constatação de que a CEF não possuía interesse jurídico direto na lide, visto que a lide orbita o contrato de seguro e não a gestão do fundo público (FCVS), a Justiça Federal determinou a exclusão da empresa pública e a remessa dos autos à Justiça Estadual. O feito foi então saneado e julgado pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que detém a competência plena para analisar a relação consumerista e securitária aqui estabelecida.

O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a abusividade da cláusula contratual que exclui a cobertura por vícios construtivos e condenando a seguradora ao pagamento das prestações do financiamento durante o período de inabitabilidade e à restituição dos valores eventualmente pagos pelos autores.

Conforme consignado na sentença:

“JULGO PROCEDENTE [...] para condenar a requerida ao pagamento das prestações [...] no período que perdurar a inabitabilidade do imóvel [...] bem como à restituição dos valores pagos pelos autores”

Irresignada, a parte apelante sustenta, em síntese, que:

i)
a cláusula 9.1, alínea "f", da apólice é plenamente válida ao excluir riscos decorrentes de vícios de construção;
ii)
o sinistro no Edifício Grand Parc decorreu de erro de projeto e execução, o que afasta a cobertura securitária;
iii)
a responsabilidade indenitária já foi assumida pelas construtoras Cyrela e Incortel, configurando o pagamento pela seguradora enriquecimento sem causa; e
iv)
a sentença é genérica quanto ao termo final, devendo este ser fixado na data da desinterdição administrativa (agosto/2019).

A controvérsia central reside em saber se o seguro habitacional (DFI), contratado compulsoriamente no âmbito do SFH, deve cobrir a inabitabilidade decorrente de vícios de construção, notadamente no caso do desabamento parcial do Edifício Grand Parc.

2.1. Da Abusividade da Cláusula Excludente (Cláusula 9.1, "f")

A seguradora sustenta a validade da cláusula contratual que exclui a cobertura de danos decorrentes de vícios construtivos. Todavia, tal entendimento não se sustenta à luz da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, sobretudo quando analisado o papel desempenhado pelo seguro habitacional no contexto das relações de consumo.

Com efeito, o seguro habitacional possui nítida função social, não se limitando à proteção patrimonial do bem dado em garantia, mas também à salvaguarda do direito fundamental à moradia do mutuário. Nesse cenário, a exclusão genérica de cobertura para vícios de construção compromete a própria utilidade do contrato, na medida em que tais defeitos figuram, justamente, entre as causas mais recorrentes de sinistros estruturais. Ao assim proceder, a seguradora esvazia o conteúdo essencial da avença, frustrando a legítima expectativa do consumidor quanto à efetiva proteção do imóvel financiado.

Incide, na hipótese, o Código de Defesa do Consumidor, sendo inequívoco que a cláusula 9.1, “f”, impõe desvantagem exagerada ao consumidor e afronta a boa-fé objetiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, ao estabelecer limitação que compromete a própria finalidade do contrato. Senão vejamos:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

Tal dispositivo deve ser interpretado em harmonia com os arts. 421 e 422 do Código Civil, que consagram, respectivamente, a função social do contrato e o dever de observância da boa-fé objetiva, tanto na formação quanto na execução das relações contratuais.

Nessa linha, conquanto o art. 54, § 4º, do CDC autorize a inserção de cláusulas limitativas em contratos de adesão, tal faculdade não confere à Seguradora um salvo-conduto para instituir exclusões que aniquilem a finalidade precípua do pacto ou esvaziem o objeto principal da cobertura. No seguro habitacional, a exclusão de vício de construção atinge o núcleo essencial da garantia, revelando-se abusiva por ser incompatível com a natureza do contrato e com a função social que informa o Sistema Financeiro da Habitação (SFH).

Sob esse prisma, não prospera a tese da apelante de que o contrato estaria blindado pelos arts. 757 e 760 do Código Civil sob o pretexto da 'predeterminação dos riscos'. Embora o risco no contrato de seguro deva ser delimitado, a exegese de tais dispositivos não pode servir de escudo para a exoneração da seguradora em face de riscos inerentes à própria solidez do imóvel segurado. A predeterminação do risco encontra limite intransponível na dignidade da pessoa humana e no direito fundamental à moradia, não podendo a interpretação restritiva da apólice (art. 784, CC) prevalecer sobre o dever de garantir a habitabilidade do bem.

Como bem pontuado na sentença vergastada,
'a interpretação das cláusulas contratuais deve ser favorável ao consumidor, não podendo a seguradora se eximir da obrigação em evento que compromete a própria existência da garantia habitacional'
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça
reafirmou recentemente a abusividade de tal limitação, consolidando o entendimento de que os vícios estruturais de construção estão abrangidos pelo seguro habitacional obrigatório, em observância à boa-fé objetiva e à função social do contrato. Veja-se:

"É abusiva, à luz do art. 51, IV, do CDC, a cláusula que exclui genericamente a cobertura para vícios construtivos (danos de origem interna), por impor desvantagem exagerada ao consumidor e frustrar a função essencial do seguro. (...) as cláusulas limitativas devem ser interpretadas em favor do consumidor, abrangendo os vícios estruturais de construção como espécie de danos físicos indenizáveis." (
STJ. REsp n. 2.171.942/SC
, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJe de 23/10/2025).

Acompanhando o Tribunal Superior, colaciono julgados desta Corte em casos análogos ao Grand Parc:

"APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL. [...] VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RISCO COBERTO. NULIDADE DE CLÁUSULA EXCLUDENTE. INCIDÊNCIA DO CDC. [...]

2. É abusiva e nula a cláusula de seguro habitacional que exclui cobertura para vícios de construção, por violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato."
(TJES, AC 0014956-23.2018.8.08.0024, Relª Desª Heloisa Cariello, 2ª CC, j. 03/06/2025).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL. DESABAMENTO PARCIAL DE IMÓVEL. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ABUSIVIDADE. COBERTURA SECURITÁRIA. PAGAMENTO DE PARCELAS DO FINANCIAMENTO APÓS DESINTERDIÇÃO DO IMÓVEL. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4. A cláusula 9.1.f, ao excluir genericamente a cobertura para vícios de construção, contraria a função socioeconômica do contrato e a boa-fé objetiva, sendo abusiva e nula.

5. Não há comprovação nos autos de que os apelados foram integralmente indenizados por acordo com a construtora e incorporadora, inexistindo elementos que afastem o dever de cobertura securitária.

6. Quanto à devolução das parcelas do financiamento pagas pela seguradora após a desinterdição do imóvel, restou incontroverso que o edifício foi desinterditado em 26/08/2019, momento a partir do qual cessou o dever de cobertura securitária. Contudo, a apelante comprovou o pagamento de apenas duas parcelas após essa data (setembro/2019 e dezembro/2019), sendo devida a restituição limitada a esses valores.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido. (TJES. AP.
0020618-65.2018.8.08.0024.
DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES
. 2ª Câmara Cível. Data de julgamento: 21/02/2025).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL (MIP/DFI) VINCULADO A FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DESABAMENTO PARCIAL DO EDIFÍCIO GRAND PARC (19/07/2016) E INABILITAÇÃO DO IMÓVEL. CLÁUSULA 9.1, “F”, EXCLUDENTE DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ABUSIVIDADE E NULIDADE À LUZ DO CDC E DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DAS PRESTAÇÕES NO PERÍODO DE INABITABILIDADE. LIMITAÇÃO ATÉ A DESINTERDIÇÃO (26/08/2019). PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. Reconhece-se a incidência do CDC na relação securitária, de natureza adesiva, à luz da vulnerabilidade do consumidor e da função social do seguro habitacional.

3. A cláusula 9.1, “f”, que exclui genericamente cobertura para “vícios de construção”, esvazia a utilidade do seguro habitacional e frustra a legítima expectativa do mutuário, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato; enquadra-se nas hipóteses do art. 51, IV, e § 1º, II, c/c art. 4º, III, do CDC, sendo abusiva e nula.

4. Aplica-se a orientação do STJ (REsp 1.804.965/SP e precedentes correlatos) segundo a qual vícios estruturais de construção estão acobertados no seguro habitacional obrigatório, restringindo-se as exclusões a atos do próprio segurado ou a desgaste/uso natural do bem.

5. Reconhecida a nulidade da exclusão, incide a cobertura para o desmoronamento por vício construtivo, impondo-se à seguradora o pagamento das prestações do financiamento no período de inabitabilidade, nos termos contratuais (v.g., cláusulas 7.1, “d”, e 25.8.3).

(...)

7. O termo final da obrigação securitária limita-se à data da desinterdição oficial do imóvel (26-08-2019), não se prorrogando por reparos internos posteriores; o período devido, portanto, vai da negativa (07/2017) até 08/2019.

(...). (TJES. AP. 0006882-43.2019.8.08.0024. DES.
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA. 4ª Câmara Cível. data de julgamento: 04/11/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL. DESABAMENTO DO EDIFÍCIO GRAND PARC. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia a instrumentalidade das formas e reconhece que a repetição de fundamentos já apresentados não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade (STJ, REsp 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30/08/2022).

5. Nos contratos de seguro habitacional vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), é nula a cláusula que exclui da cobertura danos decorrentes de vícios de construção, por contrariar a boa-fé objetiva, a função socioeconômica do contrato e a proteção do consumidor (CDC, art. 51, IV e §1º, II).

6. A exclusão de cobertura de vícios construtivos esvazia a própria finalidade do contrato de seguro habitacional, que visa resguardar o mutuário diante da perda da habitabilidade do imóvel.

7. O desabamento parcial do Edifício Grand Parc em 19/07/2016, fato notório, tornou o imóvel do autor inabitável, o que atrai a cobertura securitária.

8. A indenização securitária possui natureza distinta da compensação paga pelas construtoras a título de aluguel, inexistindo enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. (TJES. AP.
0035957-64.2018.8.08.0024. ALDARY NUNES JUNIOR. 3ª Câmara Cível. Data de julgamento: 02/12/2025).

2.2. Do Termo Final e da Desnecessidade de Reforma da Sentença

A Apelante sustenta, subsidiariamente, que a sentença seria genérica e que o termo final da obrigação deveria ser fixado em agosto de 2019 (data da desinterdição).

Não obstante os argumentos da recorrente, verifico que a sentença não padece de vício. O juízo de piso fixou como marco final
"a data em que se restituir ou restituiu a habitabilidade"
. Tal redação é técnica e adequada, pois garante que a cobertura perdure exatamente pelo tempo em que o mutuário ficou privado do uso do bem.

A insurgência da seguradora quanto à data exata (se agosto de 2019 ou outra) constitui matéria afeta à liquidação de sentença. Não há necessidade de reformar o julgado para inserir uma data específica quando os autos permitem que, por simples cálculo e comprovação documental do ato administrativo de desinterdição, se chegue ao valor exato na fase executiva. A sentença, portanto, é determinável e suficiente.

Ademais, a alegação de que as construtoras já indenizaram os autores não afasta a obrigação securitária. O seguro habitacional é pacto autônomo. Eventual direito de regresso da seguradora contra os causadores do dano (construtoras) deve ser exercido em via própria, não podendo o consumidor ser penalizado com a negativa de cobertura sob tal pretexto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
CAIXA SEGURADORA S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para o patamar de
15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, considerando o zelo profissional e o trabalho adicional realizado em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar